Tribunal: TJDFT
Processo: 0747307-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TRESPASSE IRREGULAR E SUCESSÃO EMPRESARIAL NÃO CARACTERIZAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSENTE PREVISÃO LEGAL. NÃO CABIMENTO.
1. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito incumbe ao autor.
2. Ausente a comprovação de trespasse irregular e de sucessão empresarial, deve ser mantida a decisão que indeferiu a desconsideração de personalidade jurídica expansiva.
3. Indevida a fixação de honorários sucumbenciais em incidente de desconsideração da personalidade jurídica porquanto resolvido após instrução processual, por decisão interlocutória (art. 136, CPC), não havendo expressa previsão legal para tal condenação (art. 85, caput e §1o, CPC), tampouco alteração substancial ou extinção do feito principal originário.
4. Recursos conhecidos e não providos.